Tribunal: TJES
Processo: 0003233-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003233-36.2020.8.08.0024
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
EMBARGADO: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - SINDFAV/ES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por ausência de vício rejeitada - Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2) Mérito - A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pelo recorrido nas contrarrazões de id
6744780
)

Sustenta o recorrido,
SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (SINDFAV/ES)
, em suas contrarrazões de id 6744780, que os embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5648357)
não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
o
recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento de vício de contradição), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5648357)
, arguida pelo recorrido,
SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (SINDFAV/ES)
, em suas contrarrazões de id 6744780,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida p
elo recorrido
, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5648357)
, com vistas ao esclarecimento de
contradição
supostamente existente no v. acórdão impugnado (id 5456988).

Narra
a
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de contradição no que se refere à natureza jurídica da verba alvo de debate nesta lide (gratificação de produtividade).

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE REGIDA PELA LEI LOCAL N.º 8.776/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 17.797/2019. NATUREZA JURÍDICA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS VANTAGENS PESSOAIS. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou licença. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza ‘propter laborem’, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. No caso em tela, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos casos análogos já reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade devida aos Servidores Fiscais do Município de Vitória, restando reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos dos servidores representados pelo Sindicato apelante para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais respectivas e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de remuneração, observando-se, para tanto, o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
2) Pela legislação questionada, para receber a gratificação de produtividade basta que seja servidor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo.
3) Os servidores que exercem cargos de direção percebem gratificação de produtividade pela média aritmética dos valores recebidos pelos fiscais vinculados à sua chefia. Nesse caso, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal, pois, ainda assim, receberá a rubrica. Também recebe a gratificação de produtividade o Subsecretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho que esteja no exercício das funções inerentes à Direção do Procon Municipal, ou seja, também não é necessário o exercício de fiscalização ou instauração de procedimento fiscal.
4)
A gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de Vitória, ainda que estejam em gozo de férias ou afastamento e, também nesse caso, pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício. Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento respectivo
.
5)
Afasta-se peremptoriamente a afirmação de que a gratificação de produtividade possui natureza “propter laborem”, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os representantes do Sindicato apelante fazem jus
.
6) Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença guerreada para julgar procedente a pretensão inicial, de forma a: (i) reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos servidores fiscais representados pelo Sindicato apelante; (ii) por conseguinte, condenar o Município apelado no pagamento das diferenças decorrentes da inclusão da gratificação de produtividade na base remuneratória para a incidência das vantagens pessoais e demais reflexos, a ser apurado em fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal e a incidência do teto remuneratório sobre os valores relativos à produtividade fiscal a serem recebidos; e (ii.i) estabelecer que sobre o valor da condenação estipulada no item “ii”, deverão incidir os consectários legais nos termos do posicionamento externado pelo “[...] STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.495.146-MG (tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC).13. Por outro lado, tem-se que, recentemente, sobreveio em 09/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que estabeleceu, de forma definitiva, em seu art. 3º, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir o índice da taxa selic - sistema especial de liquidação e de custódia, uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice. [...] [Assim,] em observância à Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9 de dezembro de 2021, [deverá incidir] a taxa selic, em substituição ao índice IPCA-E” (TJCE; Remessa Necessária com Apelação n.º 0050291-89.2020.8.06.0121; Relator: Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Primeira Câmara de Direito Público; J 20/03/2023; DJCE 03/04/2023). Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC. A isenção do pagamento de custas processuais pelo Estado do Espírito Santo, concedida pelo inciso V do art. 20 da Lei nº 9.974/13, abrange apenas as custas remanescentes, cabendo ao ente público a restituição das custas adiantadas pela outra parte (TJES, Apelação n.º 0003233-36.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/07/2023).

Restou assentado na decisão atacada que “[...]
a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal) [...], ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal,
é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou licença
[...]. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza ‘propter laborem’, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus [...]. No caso em tela, [...]
a jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos casos análogos já reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais do Município de Vitória, restando [...] reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos [...] para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais [respectivas] [...] e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de [remuneração],
observando-se, para tanto [...], o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
[...]”.

Isso porque, “[...]
pela legislação questionada, para receber a gratificação de produtividade, basta que seja servidor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda,
na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo
[...]”
.

Assentou o “decisum” que “[...]
os servidores que exercem cargos de direção percebem gratificação de produtividade
pela média aritmética dos valores recebidos pelos fiscais vinculados à sua chefia
. Nesse caso,
nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal
, pois, ainda assim (
sem produtividade
), receberá a rubrica
.
Também recebe a gratificação de produtividade o Subsecretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho que esteja no exercício das funções inerentes à Direção do Procon Municipal,
ou seja, também não é necessário o exercício de fiscalização ou instauração de procedimento fiscal
[...]”
.

Estabeleceu, também, que “[...]
a gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de Vitória,
ainda que estejam em gozo de férias ou afastamento
e, também nesse caso,
pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício
.
Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento de gratificação de produtividade [...]”.

Nessa perspectiva,
concluiu o Colegiado por

afastar
“[...]
peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza “propter laborem”
,
o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental
, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os representantes do Sindicato apelante fazem jus
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há contradição (
interna)
apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(id 5648357)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 5456988).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 15:44:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50030506032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.